Tribunal: STF
Processo: Rcl 79693
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Higor Silva Santos e Outros contra acórdão proferido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 8007114-09.2018.8.05.0000), que teria violado o art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88 e o que decidido por esta CORTE no RE 730.462, Tema 733-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia instaurou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas postulado pelo Estado da Bahia que tinha por finalidade, em resumo, definir se são legais ou ilegais as questões de raciocínio lógico-quantitativo de n. º 27, 30, 32, 33, 35 e 38, da prova objetiva (Caderno Tipo 01) do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de 2012 (Edital SAEB 01/2012).



    [...]



    Ocorre Excelências é que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas postulado pelo Estado, jamais deveria ter seu mérito julgado, uma vez que, não cumpriu os requisitos essenciais para ser admitido, não deveria ter passado pelo juízo de admissibilidade e assim jamais deveria produzir efeitos jurídicos. 



    [...]



    Excelências, é fato que o IRDR discutiu o mérito em ações que já tinham certidão de trânsito em julgado e que já produziam efeitos jurídicos, ferindo assim o juízo de admissibilidade e os pressupostos processuais. No caso em tela, há inclusive, inúmeros candidatos que foram aprovados e convocados no certame SAEB/2012, após decisão judicial transitada em julgado anulando as questões anterior ao trânsito em julgado da IRDR. 



    [...]



    Assim, é certo que o Tribunal de Justiça da Bahia usurpou a competência do Superior Tribunal Federal ao aceitar um IRDR que atuou como um tipo de “rescisória coletiva” fora do prazo legal e sem possibilidade de cabimento, vez que, havia trânsito em julgados anteriores de decisões, violando a coisa julgada e consequentemente a Constituição Federal. 



    Ademais, Excelências usamos neste caso também por analogia o entendimento firmado por este Tribunal em sede de repercussão geral, através do Tema 733 em que estabeleceu-que a decisão declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial.”



    Ao final, no mérito, requer “A total procedência da presente ação, para que seja cassado o Acórdão sob o nº 22356961 concedido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR - nº 8007114- 09.2018.8.05.0000 com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO os benefícios da Gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão reclamado (IRDR 8007114-09.2018.8.05.0000) teve o trânsito em julgado certificado pelo Tribunal de origem em 26/01/2024, anteriormente, portanto, ao ajuizamento da presente Reclamação, que se deu em 17/05/2025. 



    Nessas circunstâncias, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou o pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente